Tribunal: STF
Processo: RHC 135554
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-16
Data de publicação: 2016-09-16

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 118, § 2º, DA LEP. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO APENADO. NEGATIVA DE ROMPIMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a fuga do condenado justifica a regressão cautelar do regime prisional, sendo que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva. Precedentes.



    2. Avançar nas alegações postas no recurso, sobre o rompimento ou não do sistema de monitoração eletrônica, revela-se inviável nesta ação constitucional, por pressupor o revolvimento de fatos e provas.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.